Tribunal: TJMT
Processo: 0000313-53.2012.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000313-53.2012.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GERALDO GOMES DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como GERALDO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 068.313.111-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (EMBARGANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (EMBARGANTE), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), ALTINO SATIRO DOS REIS - CPF: 201.794.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANICE DE CARVALHO GOMES (EMBARGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), TEREZA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 002.103.471-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANICE DE CARVALHO GOMES (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0000313-53.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Embargante:
Espólio de Anice de Carvalho Gomes

Embargado:
Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0000313-53.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Embargante:
Espólio de Anice de Carvalho Gomes

Embargado:
Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000313-53.2012.8.11.0035 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto aos argumentos que tratam da existência da
ação divisória n. 2715-34.2017.8.11.0035 (Cód. 51469), que ainda está em curso no mesmo Juízo, a qual tem conexão com a presente medida cautelar, não havendo razão para a sua extinção por perda do objeto, tendo em vista que a tutela concedida neste feito está garantindo a eficácia da tutela de segurança buscada através da referida ação de divisão, cuja análise é fundamental, subsistindo, assim, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso ao não analisar o pedido para que seja mantida a constrição cautelar que recai nos valores relativos ao pagamento devido pelo arrendamento da área rural em questão, ordem dos depósitos judiciais referentes ao pagamento dos valores obtidos pelo arrendamento da área sub judice, até o trânsito em julgado da demanda demarcatória, incluindo a ação divisória.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 100704979), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0000313-53.2012.8.11.0035 – Alto Garças

Embargante:
Espólio de Anice de Carvalho Gomes

Embargado:
Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Visto isso,
é cediço que a medida cautelar está umbilicalmente ligada à ação principal, sendo desta dependente pelo seu caráter acessório de garantir a eficácia do provimento jurisdicional final
.

Registre-se, também, por oportuno, que a medida cautelar incidental que visa a reintegração de posse não tem caráter satisfativo, mas é, apenas e tão somente, garantidora da ação principal, ou seja, seu objetivo é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional pretendida na ação principal.

Trilhando nessa premissa, é certo que a liminar concedida na medida cautelar não é definitiva, pois, depende do julgamento da ação principal, que no caso, pleiteia a demarcação da área de terras denominada ‘Fazenda São Lazaro’
.

Acerca da matéria em voga, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior explica que a medida cautelar tem "função auxiliar e subsidiária de servir à tutela do processo principal, onde será protegido o direito e eliminado o litígio, na lição de CARNELUTTI". (Tutela Cautelar - Direito Processual Civil ao Vivo, Vol. 4, Rio de Janeiro: Editora AIDE, 1992, p. 16).

Ainda sobre a matéria, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “A finalidade do processo cautelar é assegurar o resultado do processo de conhecimento ou do processo de execução” (Código de Processo Civil Comentado, 13ª Edição, São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, p. 1.324), e mais à frente que: “O processo Cautelar é autonomo (procedimentalmente) do principal, embora seja dele dependente, em seu caráter ontólogico [...]” (op. cit.).

In casu, é indene de dúvida que a ação demarcatória ajuizada pelo Espólio de Anice de Carvalho Gomes foi extinta, sem julgamento do mérito, ante a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (id. 69377058 e id. 69377059) e, por decorrência lógica, retira os efeitos da medida cautelar que visava assegurar-lhe um resultado útil.

Nesse sentido, este Tribunal ao julgar o RAI n. 1005804-85.2019.8.11.0000, interposto pelo Espólio de Cezalpino Teixeira Mendes,
em virtude da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que postergou o julgamento da presente medida cautelar para momento posterior ao trânsito em julgado da r. sentença proferida nos autos da ação principal, deu provimento referido recurso, sendo preciso ao concluir pela necessidade de extinção da cautelar na espécie
, senão vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – DECISÃO QUE POSTERGA O JULGAMENTO PARA MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA EXTINTA - EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Julgada a ação principal sendo a cautelar dependente desta, ela segue o mesmo destino, se há carência na ação principal, carece também em relação à ação cautelar incidental posterior
.

2.
Neste particular pediu-se a reintegração de posse, o arrendamento e tudo o mais, entretanto com a extinção do processo sem julgamento do mérito, o processo deixou de existir no mundo jurídico até que eventual recurso de apelação se provido, determine o prosseguimento desta ação principal
”. (2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.11.2019 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. EFICÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Não houve ofensa aos arts. 489, §1º, e 1.022, I e II, do CPC/2015, pois as omissões alegadas não são aptas a infirmar a conclusão do julgado, haja vista que,
consoante a jurisprudência do STJ, "o julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o Apelo Especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal" (AgInt no REsp 1616159/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/03/2018)
.

2. O entendimento do Tribunal regional está de acordo com o posicionamento do STJ sobre o tema, conforme a Súmula 83/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

3. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.807.560/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2019 – negritei)

À vista disso, não é demais ressaltar que “o acessório e a medida cautelar segue sempre o principal”.

Dessa forma, não há que se falar em qualquer afronta ao quanto disposto nos arts. 807 e 808, inc. III, do CPC/73 e arts. 296 e 309, inc. III, do C. Civil.

Não obstante, reafirmo que sendo extinta a ação principal no caso em voga, é irrelevante a existência de suposta ação conexa a mesma, por não possuir o condão de afastar a perda superveniente do objeto da medida cautelar em questão
.

Por conseguinte, a manutenção do decisum que extinguiu a medida cautelar, sem análise do mérito, pela perda superveniente do objeto, é medida que se impõe.”
(id. 95865453 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto aos argumentos que tratam da existência da ação divisória n. 2715-34.2017.8.11.0035 (Cód. 51469), a qual supostamente tem conexão com a presente medida cautelar, tendo em vista que a tutela concedida neste feito estaria garantindo a eficácia da tutela de segurança buscada através da referida ação de divisão.

Digo isso, porque consoante bem fundamentado no v. acórdão, a ação demarcatória ajuizada pelo recorrente foi extinta, sem julgamento do mérito, ante a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (id. 69377058 e id. 69377059) o que, por decorrência lógica, retira os efeitos da medida cautelar que visava assegurar-lhe um resultado útil, não havendo que se falar na subsistência do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, de modo que se mostra correta a sua extinção por perda superveniente do objeto.

Na verdade, em que pese as alegações do embargante, o certo é que sendo extinta a ação principal no caso em voga, é irrelevante a existência de suposta ação conexa a mesma, por não possuir o condão de afastar a perda superveniente do objeto da medida cautelar em questão, motivo pelo qual inexiste qualquer omissão neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, tendo o v. acórdão mantido a r. sentença que extinguiu a medida cautelar, sem análise do mérito, pela perda superveniente do objeto, se mostra totalmente descabido o pedido da parte para que seja mantida a constrição cautelar que recai nos valores relativos ao pagamento devido pelo arrendamento da área rural em questão, ordem dos depósitos judiciais referentes ao pagamento dos valores obtidos pelo arrendamento da área
sub judice
, até o trânsito em julgado da demanda demarcatória, incluindo a ação divisória, por ausência de qualquer amparo legal, razão pela qual não há que se falar em omissão também neste ponto.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021